Tribunal: TJDFT
Processo: 0734423-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734423-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: PATRICIA DE ARAUJO SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar com efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A contra a r. decisão (ID. 206658393 - autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama - DF, nos autos da ação de busca e apreensão (no 0710062-40.2024.8.07.0004) por ele ajuizada em face da agravada, PATRÍCIA DE ARAÚJO SANTOS, que determinou ao agravante a emenda à inicial, no sentido de que trouxesse aos autos a notificação que demonstre a comprovação da mora, para a propositura da demanda. Nas razões recursais (ID 63051012), alega o agravante, em síntese, que: (i) para fins de comprovação de mora é suficiente o envio de notificação ao endereço fornecido pelo fiduciante, conforme disposto no art. 2o, §2o do DL 911/69; (ii) foi publicado a tese do Tema 1.132 do STJ, que dispõe bastar o mero envio de notificação para o endereço do devedor constante do contrato, para comprovar a mora, necessária à concessão de liminar; (iii) a notificação de comprovação de mora foi enviada ao endereço fornecido no contrato e, portanto, deve-se ter como preenchidos os requisitos próprios da ação de busca e apreensão, já que cumprido o determinado no artigo 2o, § 2o do DL 911/1969 e em acordo com a interpretação dada em sede de julgamento repetitivo firmada no Tema 1.132 do STJ, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC). Busca, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, fundado no perigo da demora, porquanto demonstrada a probabilidade do direito, através da comprovação efetiva de mora, bem com o perigo da demora, porquanto a parte agravada tem a posse do bem indevidamente, podendo causar risco ao resultado útil do processo, ante à possibilidade de depreciação do bem, bem como a possibilidade de ocultação pelo devedor, para eximir-se da responsabilidade decorrente da mora. Preparo recursal devidamente recolhido após intimação do agravante (ID’s 63050125 e 63050123). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0710062-40.2024.8.07.0004, o banco agravante ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em face da agravada, visto que o recorrido interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, tendo o d. Juiz a quo deferido liminar de busca e apreensão do veículo VW/VOYAGE 1.0, ano 2010, Placas: NVVNVV8905 e RENAVAM 0023447655:, com os seguintes fundamentos (ID 162721420): (...) Emende-se a inicial para anexar aos autos a notificação que demonstre a comprovação da mora, sendo que se faz documento indispensável para a propositura da demanda. A notificação anexada não teve a completa conclusão do envio ao endereço constante no contrato, eis que o AR retornou com a informação “endereço insuficiente”. Notem as partes que a tese firmada no Tema 1132/STJ faz expressa menção ao envio da notificação ao endereço do contrato: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No caso em questão, o AR retornou com a informação “endereço insuficiente”, o que demonstra que não houve ao menos a possibilidade de conclusão do envio ao devedor, não servindo, assim, para o constituir em mora. Vejamos o julgado, no qual restou expresso o distinguishing: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO INCOMPLETO. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. 1 - Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969), a qual só é possível depois de constituir o devedor em mora. 2 - Mora. Ausência de notificação. Endereço insuficiente. Não se mostra idônea para comprovação de constituição do devedor em mora a notificação extrajudicial que não chegou a ser recebida no endereço do destinatário, em razão da informação de "endereço insuficiente". A correta constituição do contrato é responsabilidade do fornecedor, que deve estar atento aos dados nele inseridos. 3 - Distinção. No julgamento do REsp 1951888/RS, em regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o STJ decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Contudo, jurisprudência não se aplica ao caso em exame, pois ele pressupõe a correta indicação do endereço do devedor fiduciário, o que não é o caso dos autos. 4 - Condição da ação de busca e apreensão. Mora. Oportunidade de emenda da inicial. A comprovação da notificação da constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão, de modo que a sua falta, após a intimação para a emenda da inicial, autoriza a extinção do processo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC. 5 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1773022, 07012692520238070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro norte, saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante acima mencionado. Para tanto, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, segundo dispõe a súmula n. 72 do referido Tribunal. Confira-se: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A propósito, o STJ mesmo, ao fixar a tese do Tema 1132, decidiu o seguinte: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Assim, ainda que a mora exista a partir do vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação, a qual é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, a comprovação da mora pode ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Logo, a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária sua notificação pessoal, segundo dispõe o Decreto Lei 911/69. Veja-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Grifou-se) Portanto, para fins de comprovação da mora e concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei 911/69, basta o encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato. Ademais, o Decreto-lei 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. Na hipótese, verifica-se que a notificação foi efetivamente enviada para o endereço constante do contrato (ID 205888420 - autos de origem). Apesar da notificação, com aviso de recebimento, haver retornado com a mensagem de endereço insuficiente (ID. 205888422 – autos de origem), com a mensagem do funcionário dos Correios “endereço insuficiente”, verifica-se que foi efetivamente enviada ao local fornecido pelo agravado no contrato acima, inclusive contando casa conjunto do logradouro vê-se que, tanto a quadra como o conjunto, além do CEP: 72420-166 (ID 205888422). Desse modo, esta eg. Corte já firmou entendimento no sentido de que, enviada a notificação para o endereço informado no contrato e ainda que seja configurada está a mora do devedor. A saber: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. INFORMAÇÃO DE "MUDOU-SE". ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A comprovação da mora poderá ser feita por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, cuja assinatura no respectivo aviso não necessita ser do destinatário (devedor), nem de terceiro, conforme os comandos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Tese Repetitiva n.o 1.132 de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1886293, 07031979320238070017, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. REGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1438861, 07131151220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Por outro lado, destaco que cabia ao agravado fornecer o endereço correto, bem como manter atualizado o endereço, em caso de mudança de domicílio. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.